Tribunal: STF
Processo: RE 1555648
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-29
Data de publicação: 2025-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. TRANSPORTE MARÍTIMO. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. ANO MARÍTIMO. CUMULAÇÃO CONTAGEM DIFERENCIADA. POSSIBILIDADE. ERROS MATERIAIS NO CÁLCULO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREENCHIDOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA FORMA DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. TEMA 1.018 DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.



    1. Recurso de apelação interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido.



    2. Até o advento da Lei nº 9.032/95 existiu a possibilidade de reconhecimento pelo mero enquadramento da atividade ou da categoria profissional nos anexos dos Decretos nº 53.831/64 e 83.080/79, sendo que a partir de 28/04/95 (data de vigência da mencionada lei) tornou-se imprescindível a efetiva comprovação do desempenho de atividade insalubre, bastando, num primeiro momento, a apresentação de formulários emitidos pelo empregador (SB 40 ou DSS 8030).



    3. Com relação ao trabalhador marítimo, anteriormente à edição da Emenda Constitucional n.º 20/98, havia uma contagem de tempo fictício que favorecia essa categoria de segurados, no “intuito de minorar o sofrimento dos trabalhadores marítimos, ocasionado pelo confinamento, porque incabível a adoção do mesmo critério de contagem do tempo de serviço prestado pelo segurado que trabalha em terra, o qual conta com jornada de trabalho de 8 horas, retorna ao lar todos os dias, usufrui de descanso semanal, etc” (AR 3.349/PB, STJ, Terceira Seção, DJe 23.03.2010).



    4. Relativamente à cumulação da contagem diferenciada do "ano marítimo" para os trabalhadores embarcados, com o enquadramento de períodos como especiais, por categoria profissional ou por exposição a agentes nocivos, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de admitir essa possibilidade.



    5. A planilha de cálculo de tempo de contribuição confeccionada pelo Juízo a quo não aplica os fatores de conversão corretamente, bem como contém erros materiais, os quais são cognoscíveis de ofício. É devida correção na apuração do tempo de contribuição da parte autora.



    6. Requisitos para a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com conversão de tempo especial em tempo comum preenchidos. Não incidência de fator previdenciário no cálculo do benefício.



    7. Juros e correção monetária conforme Manual de Cálculos da Justiça Federal, assim como, no que concerne aos critérios trazidos pela edição da Lei nº 11.960/2009, as orientações firmadas nos Temas nº 810 do STF e 905 do STJ, afastando-se a TR na correção monetária dos valores em atraso, substituindo-a pelo INPC, até a data da entrada em vigor da EC nº 113/2021, momento a partir do qual deverá ser utilizada a SELIC na atualização das diferenças, sem efeitos retroativos.



    8. Benefício de aposentadoria por idade concedido administrativamente. A parte autora pode optar pelo benefício mais vantajoso, o concedido administrativamente ou judicialmente. Optando a parte autora por continuar percebendo a aposentadoria por tempo de contribuição concedida administrativamente, fará jus aos atrasados da aposentadoria concedida judicialmente até a data anterior ao implemento daquele benefício. Tema n.º 1.018 STJ.



    9. Inversão do ônus de sucumbência. Condenado o INSS em honorários advocatícios, com percentual a ser definido por ocasião da liquidação do julgado, na forma do art. 85, §4º, II c/c 86, parágrafo único, ambos do CPC, observando-se a limitação da Súmula 111 do STJ.



    10. Recurso de apelação da parte autora conhecido e provido, para reformar parcialmente a sentença, e condenar o INSS: i) a conceder a aposentadoria por tempo de contribuição, sem a incidência de fator previdenciário no cálculo do benefício, caso mais vantajosa, conforme tempo de contribuição apurado, desde a DER, com o pagamento de atrasados desde então, acrescidos de juros de mora e correção monetária, devendo ser deduzidos os valores pagos administrativamente a título de aposentadoria por idade; ii) ao pagamento de honorários advocatícios, cujo percentual deverá ser fixado sobre o valor da condenação, por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, caput e §§ 2° e 3° e 4º, II, do CPC, observado o teor da Súmula 111 do STJ, bem como ao reembolso das custas judiciais recolhidas pela parte autora/apelante. Retificada, de ofício, a sentença, para alterar a planilha de tempo de contribuição da parte autora quanto à aplicação do fator de conversão 1,40 para períodos de labor posteriores a 28/04/1995, nos termos explicitados na fundamentação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 195, § 5º, e 201, caput e §§ 1º e 14, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente